Tribunal: TJSP
Processo: 1008278-97.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000134608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008278-97.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MIGUEL TRIPODI DELLA SANTA, MENOR IMPÚBERE REPRESENTADO POR
SUA GENITORA CECILIA TRIPODI DELLA SANTA (MENOR) e CECILIA
TRIPODI DELLA SANTA, é embargada SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
acolheram parcialmente os embargos. Declara voto contrário o 3o juiz., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 27 de fevereiro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1008278-97.2019.8.26.0004/50000
EMBARGTES: MIGUEL TRIPODI DELLA SANTA, MENOR IMPÚBERE
REPRESENTADO POR SUA GENITORA CECILIA TRIPODI DELLA SANTA E CECILIA
TRIPODI DELLA SANTA
EMBARGADO: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
AÇÃO: PLANOS DE SAÚDE
VOTO No 28163
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL
SANADO – DEMAIS QUESTÕES DECIDIDAS NOS
LIMITES DA PROVA COM ANÁLISE DOS FATOS
DISCUTIDOS
–
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Cuidam-se de Embargos de Declaração exprobando os termos em
que vazado o Aresto de fls. 229/232, por ter havido, em suma, omissão, já que a redução
do montante indenizatório não é objeto do recurso de Apelação, devendo ser sanado o
erro material constante da tira de julgamento.
Esse o brevíssimo relato.
Deveras, os Embargos merecem parcial acatamento; evidente a
erronia quando do lançamento da conclusão do julgamento, pois que o certo fôra “Por
maioria de votos, deram parcial provimento ao recurso...” e não “Por decisão unânime”
No mais, os Embargos embarcam na conhecida nau dos que querem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o aforamento da medida para reexame da matéria já decidida; simples vista d ́olhos nos
fundamentos do Aresto ensejará a sabença dos motivos que impeliram a Relação a
posicionar-se como alvitrado.
Ressalte-se que, ainda que o pedido feito pelo Apelante seja de
afastamento dos danos morais, não constitui julgamento extra-petita quando o Julgador,
ao apreciar o pedido reduz o quantum fixado. Como é sabido, no pedido mais
abrangente se incluiu o de menor abrangência. É o Princípio da Consunção.
De aí que, uma vez apreciados os argumentos bastantes para a
fundamentação do decisum, tais como aqui foram dissecados, mais não será necessário
obrar, e menos ainda argumentar, para que se veja da manifesta improcedência deste
pleito, e a irresignação se fulcra, alfim, repita-se, em mero tentame de reexame da
matéria já decidida.
Todas as questões do feito foram enfrentadas pelo Aresto; lembrar
sempre: DE MINIMUS NON CURAT PRAETORIS.
Cuida-se, pois, de malogrado interesse em ver reexaminada, de
forma contrária ao C.P.C., que não é uma inutilidade, o contexto probante dos autos.
Notar que nem se tornava necessária interposição para fins do prequestionamento:
"O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente
referido pelo acórdão, mas, sim, que se tenha versado
inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se contenha. (in
DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114)" (STF - RE no 141.788, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence).
Ante o exposto, ACOLHEM-SE PARCIALMENTE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO no: 2111
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1008278-97.2019.8.26.0004/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA)
EMBARGANTE: MIGUEL TRIPODI DELLA SANTA
EMBARGADA: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
INTERESSADA: CECILIA TRIPODI DELLA SANTA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
Vistos.
1. Adoto o relatório do voto condutor.
2. A apelação não impugnava o valor da indenização por dano
moral, a meu juízo então não cabendo - mantida em grau recursal a correlata condenação - sua
revisão pela turma julgadora: afinal, a ocorrência da lesão extrapatrimonial e o arbitramento da
correspondente compensação consubstanciam capítulos distintos do decisum de origem1, e
tantum devolutum quantum appellatum.
Entretanto, o que assume maior relevo nesta oportunidade é o
fato de que consulta aos registros do SAJ/SG confirma que a divergência inaugurada pela 2a
Juíza este Magistrado secundou, de modo que em verdade, por provisória maioria (2x1),
desproveu-se às inteiras, pura e simplesmente, a apelação. Assim, calhava a extensão do
julgamento na forma do art. 942 do Código de Processo Civil, o que não se observou.
Em abono ainda ao princípio da economia processual (a
questão em lume pode ser deduzida em recurso especial ou até em ação rescisória), meu voto
acolhia os embargos de declaração e retomava a análise da apelação, com o chamamento de
mais dois integrantes desta E. Câmara para esse fim (RITJSP, arts. 41, caput, e 42).
CARLOS GOLDMAN, 3o Juiz
1 Vide Cândido Rangel Dinamarco, em “Capítulos de Sentença”, Ed. Malheiros, 3a edição, p. 75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
FF05745
4
5
Declarações
de Votos
CARLOS ALEKSANDER ROMANO
BATISTIC GOLDMAN
FF0FD2B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008278-97.2019.8.26.0004/50000 e o código de confirmação da tabela acima.